Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-52.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-52.2020.8.14.0072

APELANTE: MARIA DOMINGAS MENDES TRINDADE

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI N° 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A Lei Municipal n° 377/2010 previa Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

2. Posteriormente,
a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o
Adicional de Regência de Classe.

3. Possibilidade de modificação. Ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Precedentes.

4.
Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 à 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0800267-52.2020.8.14.0072 - PJE
) interposta por MARIA DOMINGAS MENDES TRINDADE contra o
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, bem como os princípios de direito aplicados à espécie,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos manejados na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
. Por força do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o requerido demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Sentença não sujeita a reexame necessário. (...). (grifo nosso).

Em suas razões, a apelante afirma ser
servidora pública efetiva, ocupante do cargo de Professor, o único da carreira do magistério público de Medicilândia, conforme disposto no art. 15º, §1º da Lei 377/2010, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Medicilândia, cuja legislação foi revogada pela Lei Complementar n.º 001/2015 que instituiu novo plano, porém, manteve inalterado o cargo único em seu artigo 5º, §1º.

Assevera que tinha previsão no Plano de Carreira (Lei n.º 377/2010) que, além do vencimento base, o professor faria jus ao Adicional de Regência de Classe no percentual de 25% incidente sobre o respectivo vencimento (art. 25, I), no entanto, com o advento do Novo Plano de Carreira (LC n.º 001/2015), a partir de abril/2017, houve a supressão do Adicional de Regência de Classe.

Alega a impossibilidade de supressão do Adicional em questão, uma vez que não é pago por razões transitórias, sendo, em verdade, inerente a condição primordial do cargo de Professor, sendo, portanto, direito adquirido, não podendo haver violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a ação principal seja julgada procedente, com a consequente condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência.

O Município de Medicilândia apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Apelado deve voltar a efetuar o pagamento do
Adicional de Regência de Classe (25% sobre vencimento), devendo constar todo mês no contracheque da Apelante “Vantagem Pessoal Regência de Classe Lei 377/2010”, bem como, efetuar o pagamento dos valores pretéritos (R$ 2.202,92, não atualizado).

Sobre o assunto, impende transcrever a disposição contida na
Lei nº 377/2010, que instituía Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia:

Art. 9º - O cargo de professor está distribuído em uma única classe com cinco níveis da seguinte forma:

I – Nível I – formação de nível médio, na modalidade (Antigo Magistério);

II – Nível II – formação em área específica, de nível superior, em curso de licenciatura ou formação superior em área própria correspondente com complementação nos termos legais;

III – Nível III – formação em nível de pós-graduação, especialização na área de docência, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas;

IV – Nível IV – formação em nível de pós-graduação, mestrado na área de educação;

V – Nível V – formação em nível de pós-graduação, doutorado na área de educação.

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus à seguintes vantagens:

I –
adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento
;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o vencimento base, nos percentuais de:

a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médico (magistério)

b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação”

c) 10% (dez por cento), para os possuidores de títulos de Mestre; sobre o piso salarial do especialista.

d) 05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.

(...)

§ 3º -
As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente
.

Denota-se na norma, que na referida legislação, o Professor de Medicilândia faria jus,
além do vencimento básico, ao Adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento, enquanto permanecesse na referida situação, incorporando-se a remuneração do seu cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

Posteriormente,
a Lei Complementar n° 001/2015 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e, revogando a lei anterior, instituiu outras gratificações, deixando de vigorar o
Adicional de Regência de Classe, senão vejamos:

Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;

III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido vertical.”

A passagem de um nível para o outro dar-se-á mediante a necessidade do quadro funcional, da disponibilidade financeira da Secretaria e será efetivada, após o requerimento no exercício financeiro seguinte.

Art. 19. Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – gratificação de Ensino Especial, no percentual de 50% (cinquenta) do respectivo vencimento base, incidente sobre a quantidade de horas efetivamente trabalhadas em turma única de alunos portadores de necessidades educativas especiais.

II – gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado no Modular Rural, a título de ajuda de custo para o seu deslocamento;

III – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotada na função de supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, planejamento e inspeção;

IV – Nas escolas onde estiver matriculado um número de alunos entre 100 (cem) e 249 (duzentos e quarenta e nove); será nomeado um professor responsável na modalidade administrativa com lotação de um turno, garantindo a gratificação de 10% (dez por cento) do vencimento base;

V – gratificação de 50% (cinquenta por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado na função de Diretor;

VI – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento básico para o servidor lotado na função de vice-diretor;

Art. 33.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e, expressamente, a Lei nº 377/2010
. (grifei).

No entanto, há algo similar em ambas as leis, pois,
reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração, extraindo-se das normas que vencimento é a contraprestação monetária devida pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições, sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais, enquanto remuneração é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais), senão vejamos:

Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

(...)

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;

(...)

IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

Art. 24 – A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por:

(...)

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

Art. 17. A remuneração dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Inclusive, há parcelas permanentes e outras transitórias, sendo que, os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, não se incorporando à remuneração do servidor.

Portanto, o Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos, ou seja, a partir do momento que foi revogado pela lei posterior de forma expressa, inexiste direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores, de modo que,

se tratando de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Município e o mesmo Adicional, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Trata-se de Remessa Necessária e duas Apelações Cíveis, interpostas pelo Município de Medicilândia e por ROSA LUCIA DUARTE RODRIGUES, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (...)
No presente caso, o adicional de regência restou revogado pela lei posterior de forma expressa, inexistindo direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial. Portanto, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entendo inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da parte requerente a partir de abril/2017, por mostrar-se em consonância às normas e fatos envolvidos na demanda
. (...)

(TJPA, processo n.º 0800305-64.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário virtual, no período de 06 à 13 de novembro de 2023, acórdão ainda não publicado). (grifei).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PROFESSOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. LEI N° 377/2010 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 001/2015. MODIFICAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA REDUÇÃO SALARIAL NÃO VERIFICADA. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS QUE NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO. CARÁTER PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Municipal n° 377/2010 deixou de produzir seus efeitos com a entrada em vigor da Lei Complementar n° 001/2015, do Município de Medicilândia, que instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia e revogou a lei anterior. Jurisprudência desta Corte. 2. Possibilidade de modificação e ausência de direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico. Precedentes do STJ. 3
. A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, não restou demonstrada a suposta redução na remuneração total do servidor. 5. Recurso da parte autora conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0800222-48.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/08/2023). (grifo nosso).

Portanto, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entende-se inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da Apelante, por mostrar-se em consonância às normas e fatos envolvidos na demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023